Tribunal: TCU
Processo: 023.208/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6752/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.208/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Carius da Cunha (XXX.886.982-XX); Ivan Walmor Noschang (XXX.130.450-XX); Jaime Antonio dos Santos (XXX.317.688-XX); Joao Carlos Pires dos Santos Junior (XXX.199.480-XX); Jose Roberto Campos Fernandes (XXX.749.878-XX); Luiz Antonio de Brito (XXX.202.848-XX); Marcelo Barros Romano (XXX.679.208-XX); Moacir Piamolini (XXX.079.130-XX); Paulo Alberto de Jesus Rodrigues (XXX.614.987-XX); Paulo Eduardo Arruda da Silva (XXX.253.730-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.